Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-70.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI N. 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso interposto pela parte ré para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi omisso, pois na ratio decidendi há menção expressa sobre a possibilidade de cancelamento do acesso ao aplicativo 99 por qualquer razão constante nos Termos e Condições de Uso, mas deixa de citar tais razões.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se constata o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo de se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão.
IV. Com efeito, o Acórdão expressamente elucidou que: “V. A relação entabulada entre as partes possui natureza civil, sendo que o art. 421 do Código Civil assinala a liberdade contratual, com a mínima intervenção estatal. A possibilidade de cancelamento do acesso ao aplicativo também possui amparo nas cláusulas 8.1 e 8.2 do contrato entabulado entre as partes (“8.1. o motorista parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá aplicar multa, suspender ou cancelar sua utilização do serviço, (...) e “8.2. o motorista parceiro concorda que o término de seu acesso ao serviço, por qualquer razão constante destes termos, pode ocorrer sem uma notificação prévia e todas as informações e dados constantes poderão ser permanentemente apagados”). VI. Portanto, apesar da sentença fundamentar a condenação no cerceamento do direito à ampla defesa e contraditório do autor, além do desequilíbrio do ajuste, destaca-se que independente da motivação da parte ré, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à resilição unilateral (art. 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma de seu interesse. Demonstrada a pretensão na resilição contratual, não existia necessidade de instaurar procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, sendo impossível impor à parte recorrente a manutenção da relação contratual indesejada. Assim, não se evidencia qualquer irregularidade na conduta de suspensão e desativação da conta sem que houvesse a notificação do motorista parceiro”.
V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas apresentadas. (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.